Tribunal: TJDFT
Processo: 0728928-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por VASCONCELO GOMES PEREIRA contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0712330-19.2024.8.07.0020, por meio da foi indeferido pedido liminar formulado pelo Agravante de que a Agravada fosse impedida de obstar a continuidade da construção de sua casa, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento pelo rito comum, com pedido de tutela provisória antecipada de urgência. A autora alega ter direito de prosseguir na edificação de sua casa, tal como projetada, pois sustenta que a construção está de acordo com o disposto no Art. 1.301 do Código Civil, ao deixar distância de 1,5 m do terreno vizinho nos locais que possuem janelas, eirado, terraço ou varanda. Ressalta que no início da obra ainda não tinha sido aprovada a norma da convenção, estabelecida em 03/08/2023, que determina a obrigatoriedade de espaço mínimo de um metro nas laterais, independentemente da presença de janelas ou demais aberturas do terreno vizinho. Assim, pede a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão de qualquer medida por parte da Requerida, em que o Requerente possa vir a sofrer novas notificações ou sanções que o impeçam de prosseguir na obra residencial. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, entendo que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais, reiterando os argumentos apresentados no juízo de origem, o Agravante esclarece que é proprietário da unidade 17 do Condomínio Residencial Vale dos Cristais, onde está construindo sua casa. Afirma que foi notificado pelo Condomínio Agravado de que a obra estaria fora dos padrões definidos em Assembléia, no que toca ao “recuo lateral, cuja metragem é inferior a 1 metro” nos locais que possuem janelas. Afirma que desde o início da obra seguiu as normas estabelecidas pelo Código Civil, conforme estabelecido na Convenção Condominial de 2/2/2023. Assevera que, somente após o início das obras, o Condomínio, em Assembléia, teria alterado as regras para o referido recuo, as quais não poderiam ser exigidas do Agravante. Tece outras considerações. Pede, em antecipação de tutela, que seja determinada a suspensão de qualquer medida por parte da Agravada referente a novas notificações ou sanções administrativas em desfavor do Agravante, até o julgamento final da ação. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Isso porque compartilho do entendimento do juiz a quo de que, na fase inicial em que se encontra o processo, é temerária a concessão de antecipação da tutela, uma vez que o caso exige dilação probatória e contraditório. Nesse contexto, indefiro, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator